Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014757-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA - CNPJ: 15.097.728/0001-50 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para cassar decisão que determinava o desdobro do imóvel e restabelecer os efeitos de decisão anterior, que autorizava o desmembramento da área e a penhora da fração remanescente do bem. A parte embargante alegou existência de omissão, obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à distinção entre os institutos do desdobro e do desmembramento; (ii) à violação à coisa julgada; (iii) à necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para penhora de bens de sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios formais.

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro as teses levantadas, destacando que desdobro e desmembramento são institutos diversos, disciplinados por normas distintas, sendo incabível sua substituição sem modificação do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A decisão também reconheceu a ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o art. 133 do CPC, o que impede a penhora de bens do sócio.

Os princípios da efetividade da execução e da boa-fé não autorizam o descumprimento da coisa julgada nem a relativização de normas processuais.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser rejeitados.

Ausentes elementos que justifiquem aplicação da multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já analisadas, salvo quando presente omissão, obscuridade ou contradição. 2. A substituição de procedimento executivo sem modificação formal do título viola a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 133, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Orivaldo Ribeiro em face acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Construtora Arantes Ferreira Ltda., para cassar a decisão agravada, e restabelecer os efeitos da decisão anterior, que determinou o desmembramento da área e a penhora sobre a parte remanescente do imóvel.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que não haveria distinção prática entre desdobro e desmembramento, ambos visando fracionar a área para possibilitar a penhora, o que não configuraria violação à coisa julgada. Defende que a decisão embargada considerou gleba como terreno não loteado, o que não corresponderia à realidade do caso, tendo em vista a existência de remembramento anterior e infraestrutura urbana consolidada.

Aduz, ainda, que a decisão embargada desconsiderou a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 389/2015 de forma retroativa, além de afastar a responsabilidade patrimonial do sócio da empresa executada, em violação ao art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 795, §1º, do CPC, que autoriza a indicação de bens da empresa pelo sócio. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de se reformar a decisão embargada para negar provimento ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos consistem em mero inconformismo com o resultado do julgamento. Argumenta que os institutos de desmembramento e desdobro são juridicamente distintos e regidos por normas diversas, não podendo ser substituídos à margem da coisa julgada. Ressalta que não houve erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, razão pela qual pugna pelo seu não acolhimento, com aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id 297853376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à suposta existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Construtora Arantes Ferreira Ltda., para cassar a decisão que havia determinado o desdobro do imóvel e restabelecer os efeitos da decisão anterior, que havia autorizado o desmembramento da área e a penhora da fração remanescente do bem.

O embargante sustenta que o julgado não teria apreciado questões relevantes suscitadas em sede recursal, especialmente quanto à suposta equivalência prática entre os institutos do desdobro e do desmembramento, à inexistência de violação à coisa julgada, à desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para penhora de bens de sócio, e à aplicação dos princípios da efetividade da execução e da proteção da confiança legítima.

Entretanto, não se verifica no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.

A decisão colegiada enfrentou, com clareza e fundamentação adequada, os três pontos principais da controvérsia: a tempestividade do recurso, a impossibilidade de substituição do desmembramento judicialmente autorizado por desdobro, e a exigência legal da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio do sócio da empresa executada.

Com relação à distinção entre desdobro e desmembramento, o acórdão foi explícito ao reconhecer que tais institutos possuem origem normativa diversa, disciplinados por leis distintas, com finalidades e pressupostos próprios, não podendo, por isso, serem tratados como equivalentes para fins de cumprimento de decisão transitada em julgado. Logo, a alteração do procedimento executivo sem modificação formal do título representa violação frontal à coisa julgada, o que foi devidamente reconhecido pela Turma Julgadora.

Quanto à ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão foi clara ao afirmar que, não havendo nos autos a instauração do procedimento previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil, é inviável a constrição direta de bens do sócio Mauro Arantes Ferreira. Trata-se de exigência legal que decorre do respeito aos limites subjetivos da execução e à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria ignorado os princípios da efetividade da execução e da boa-fé objetiva, cumpre registrar que tais vetores não autorizam o descumprimento das regras processuais nem a relativização do conteúdo de sentença transitada em julgado. O julgado impugnado, ao rechaçar a substituição da medida executiva sem respaldo legal, prestigiou justamente a segurança jurídica e a integridade da coisa julgada, em estrita observância aos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025